Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM LAJE. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais, condenando a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos materiais. Com a presente ação, pretendia a parte autora indenização por lucros cessantes, danos emergentes e danos morais, decorrentes de infiltrações provenientes da laje do imóvel administrado pela requerida, o que fez com que suspendesse suas atividades por 04 dias consecutivos, conforme alega na inicial.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. De início, em suas razões recursais, a recorrente alega que o juízo de origem deixou de considerar os fatos supervenientes ao protocolo da inicial, trazidos aos autos por ocasião da réplica. Importante destacar que, em sede de Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sequer há previsão de réplica. No entanto, com o intuito de evitar futura alegação de nulidade, passa-se ao exame da réplica.
4. A documentação anexa à réplica basicamente trata de conversas tidas entre as responsáveis pela clínica recorrente e a síndica responsável pela administração do condomínio recorrido, onde tratam das infiltrações e seus desdobramentos. Constam ainda mensagens enviadas a clientes da clínica, informando-os sobre desmarcação e remanejamento de consultas.
5. Com efeito, as alegações e a documentação constante da réplica não têm o condão de alterar o que fora decidido pelo juízo de origem, por ocasião da sentença, eis que a questão da infiltração foi suficientemente abordada e considerada para o julgamento de parcial procedência. Conforme pontuou o juízo de origem, “a existência das infiltrações é incontroverso e está fartamente demonstrada através dos inúmeros vídeos anexados à inicial e pelas próprias conversas existentes entre as sócias da autora e a representante do condomínio réu (por exemplo 228171857, 228171858, 228171860, 228171861 e 228171862).”
6. Em relação aos supostos lucros cessantes, tal pedido é baseado no fato de a recorrente supostamente ter cancelado as consultas agendadas no período compreendido entre os dias 16 e 19/10/2024, em razão das infiltrações e desdobramentos que atingiram a clínica. Pela análise das mensagens enviadas a seus clientes (ID 72569170), a recorrente informa o cancelamento da agenda de consultas do dia 16/10/2024. Contudo, nas mesmas mensagens foi informado que os atendimentos dos dias 17 e 18/10/2024 estariam mantidos. Inclusive, na página 1 do ID 72569170, é possível verificar encaminhamento de mensagem a um cliente, solicitando confirmação de presença na consulta agendada para o dia 17/10/2024.
7. Conforme disciplinado no artigo 402, do Código Civil, os lucros cessantes são uma forma de indenização por danos materiais, e decorrem da perda de oportunidades de lucro que a pessoa teria tido se não fosse pelo evento danoso. No entanto, no que concerne a responsabilidade civil, tem-se que os danos materiais não são presumidos, devem ser certos e determinados e se desdobram em razão do ato ilícito, com a comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização, o que não ocorreu no caso sob análise. Nesse sentido: Acórdão 1936750, 0702899-43.2023.8.07.0004, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.
8. Quanto aos danos morais pleiteados, é certo que às pessoas jurídicas aplica-se, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, consoante art. 52, do código Civil. No entanto, conforme disciplinado no art. 49-A, do mesmo diploma civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.
9. No caso, o conjunto probatório não evidencia lesão à imagem e à reputação da clínica recorrente, eis que a situação por ela vivenciada não gerou resultados negativos, como por exemplo perda de clientes e perda de credibilidade perante o mercado. Embora compreensível o aborrecimento das representantes da clínica recorrente com o fato ocorrido, tal acontecimento não foi suficiente para atingir os atributos de sua personalidade, não se vislumbrando, no presente caso, dano além do patrimonial.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.